Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701241-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: J B VAZ CONFECCOES LTDA DECISÃO Trata-se de petição formulada pelo Distrito Federal (ID 39170040) pugnando pela dilação do prazo por 20 dias, para a juntada de documento que apura o valor total do montante devido pelo apelado, referente ao crédito tributário depositado em juízo. Tendo em vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende efetivamente do depósito integral e em dinheiro a ser efetuado pelo contribuinte, DEFIRO o pleito retro. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para apreciação da petição de ID 36460525. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora